Tribunal: TCU
Processo: 021.899/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação que versou sobre possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relacionadas ao Contrato 28/2010, celebrado com o IBAC - Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais Ltda., no valor de R$ 5.984.300,00, que teve por objeto a contratação de empresa para operacionalização do Programa Proficiência. Considerando que o responsável quitou a multa a ele aplicada (§ 6o da instrução), conforme demonstram o comprovante de recolhimento e o demonstrativo de débito (peças 251, p. 15; e 256); Considerando que o responsável efetuou recolhimento a maior na quantia de R$ 21.388,69 e que, conforme jurisprudência deste Tribunal, a restituição desse valor depende de reconhecimento do referido crédito por meio de acórdão (§§ 7o e 8o da instrução); Considerando que o representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 247); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/92 c/c art. 218 do RI/TCU, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Júlio Lima Toledo (CPF: XXX.954.467-XX), em razão do recolhimento integral da multa a ela cominada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1231/2017-TCU-Plenário ; reconhecer a existência de crédito a favor do referido responsável, no valor de R$ 21.388,69 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais, e sessenta e nova centavos), calculado na data de seu recolhimento, 11/07/2017, originado a partir do recolhimento a maior da multa referida no item "a", retro. 1. Processo TC- Processo 021.899/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.402/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.383/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.400/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.472/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cláudio Roberto Rebelo de Souza (XXX.964.387-XX); Fabiano Assad Guimaraes (XXX.083.579-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Marcelo Ribeiro Medeiros (XXX.212.737-XX); Márcia Cristina Krempel (XXX.406.949-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Thiago Groszewicz Brito (31.762/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Mário Gonçalves de Menezes (2876/OAB-DF) e outros, representando Cláudio Roberto Rebelo de Souza; Luiz Felipe Buaiz Andrade (24.775/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Ribeiro Medeiros.